Tribunal: TJDFT
Processo: 0733610-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733610-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL KHALIL BARROS REPRESENTANTE LEGAL: HELENA KHALIL EL CHAER APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor G. K. B., rep. por HELENA KHALIL EL CHAER (ID 15104247, fls. 1/6) em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 15104244, fls. 1/3), que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com dano moral, (i) julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, no tocante à pretensão de obrigação de fazer, nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil e (ii) improcedente o pedido de indenização por danos morais e em consequência, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Adoto o relatório lançado na sentença de ID 15104244, fls. 1/3: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GABRIEL KHALIL BARROS em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE com o objeto de obter, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a ordem para que o requerido “garanta ao autor a realização de todas as provas devidas à 3a Etapa do Subprograma do PAS de 2019, a ser realizada no dia 1o/12/2019”. Narra, em síntese, que se inscreveu no Programa de Avaliação Seriada (PAS), da Universidade de Brasília (Unb), tendo sido aprovado na primeira e na segunda etapa. Relata que, quando foi efetuar a inscrição relativa à terceira etapa, pensou ter obtido êxito, uma vez que esta foi homologada, contudo, posteriormente, percebeu que havia sido homologada a inscrição para a primeira, e não para a terceira etapa do programa. Tece arrazoado jurídico onde afirma a existência de lesão ao seu patrimônio moral. Ao final, requer a confirmação da tutela, a condenação do requerido a corrigir a inscrição do autor nos seus cadastros eletrônicos e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). O pedido de tutela de urgência foi deferido na decisão de ID 49351868. O requerido foi citado e ofertou contestação onde noticia que a solicitação do autor de alteração de dados foi deferida administrativamente e que a sua inscrição foi alterada para a terceira etapa. O autor foi intimado e se manifestou em réplica. Não houve dilação probatória. O Ministério Público apresentou parecer no ID 53184929 onde oficia pela extinção do feito, sem julgamento do mérito, diante da perda do objeto. Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença. É o breve relatório. Sobreveio sentença (ID 15104244, fls. 1/3), na qual o Juízo de origem entendeu que: (i) o provimento jurisdicional pretendido não é mais útil ao Autor, diante da notícia que no dia 04/11/2019, a Ré deferiu administrativamente o seu requerimento, efetuando a correção da inscrição para a 3a etapa da sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada (PAS), mesmo antes da intimação da decisão de deferimento do pedido de tutela de urgência, realizada dia 12/11/2019; (ii) não há mais necessidade de emissão de um pronunciamento judicial com a finalidade de assegurar a correção da inscrição do Autor, considerando que a alteração foi realizada pela requerida independentemente do comando judicial; (iii) o pronunciamento judicial é desnecessário, em virtude da perda do objeto e, consequentemente, da perda superveniente do interesse de agir do Autor, que deve ser apreciado não só no ajuizamento da ação, mas também por ocasião da prolação da sentença. O Autor apela (ID 15104247, fls. 1/6), repisando os argumentos da inicial. Requer a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, alega: (i) a existência do interesse de agir em razão do comportamento ilícito e indenizável da Ré, reclamando a devida compensação financeira por danos morais; (ii) foi vítima da incúria confessada da Ré, e em razão pela qual teve que deslocar-se diversas vezes até a sede do Réu a fim de resolver o erro no sistema; (iii) o erro só foi corrigido após a propositura da presente demanda, a qual deve ser solucionada pela teoria da asserção, visto que o problema se mostrava insolúvel, somente foi resolvido após o deferimento da liminar, o que o permitiu realizar a prova; (iv) a falha somente foi solucionada em decorrência da liminar deferida, cujo “resultado nefasto” causou-lhe dano material e moral, visto que ele estava com excelente pontuação no seriado, e devido aos abalos fortíssimos de cunho emocional sofrido, não teve o mesmo rendimento das outras etapas anteriores; (v) “trata-se de dando in re ipsa, porquanto, o abalo moral é inexorável, pois, não estamos falando de um adulto e sim, de um jovem estudioso, dedicado, que merece o respeito de toda sociedade, e tendo havido a falha confessada do Réu, ele deve suportar o ônus da sua incúria, porquanto, a falha é o liame de causalidade entre o agente causador do dano, que é o Réu e o resultado lesivo, provado exordialmente”. Requer a concessão da gratuidade e no mérito, pede a anulação da sentença. Em contrarrazões ao recurso (ID 15104254, fls. 1/16), o Réu (i) suscita a preliminar não conhecimento do recurso por deserção, uma vez que o Apelante não é beneficiário da justiça gratuita; (ii) impugna o pedido de gratuidade da justiça realizado no recurso de apelação, visto que o Apelante, em sua inicial, afirma que sua genitora é Engenheira Ambiental e, como se sabe, exercendo a referida profissão, certame aufere uma renda muito acima da média nacional; (iii) defende que, mesmo que o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer momento, não está desvinculado da apresentação de declaração de hipossuficiência, nem mesmo da comprovação da referida necessidade, além disso, eventual deferimento não pode ser dotado de efeito retroativo. No mérito, pediu a confirmação da sentença com não provimento do apelo. A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 15535889, fls. 1/6, se manifesta pela não admissão do recurso, uma vez ausente o preparo, conforme apontado no ID 15104252. E, não obstante pudesse ter recolhido o pagamento no prazo de 15 dias, conforme permite o art. 1007, § 4o do CPC, o Apelante não o fez, dando ensejo à deserção recursal e, em consequência disso, o Ministério Público oficia pelo acolhimento da preliminar de deserção do recurso e, caso este seja admitido, pelo seu não provimento. O Autor não se manifestou sobre as preliminares suscitadas. É o relatório. O Apelante requer a concessão da gratuidade da justiça no recurso de apelação. Verifica-se que apesar de o Apelante afirmar sua condição de hipossuficiente, não há nos autos qualquer comprovação de sua condição financeira. Pontue-se, ainda, a juntada da guia de recolhimento das custas iniciais do processo na instância de origem (IDs 15104156 e 15104157) é ato incompatível com o pedido de gratuidade. O benefício da justiça gratuita tem previsão nos artigos 98 e seguintes, do CPC, cuja concessão, em regra, se dá mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do mesmo diploma legal ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos. Vale ressaltar que a exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos”, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. Assim, a afirmação de pobreza pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Diante disso, nos termos do art. 99, caput e § 2o, do CPC, intime-se a parte Apelante G. K. B., para (i) comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício ou (ii) que comprove o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, sobre pena de deserção. Além disso, no mesmo prazo, (iii) deverá apresentar manifestação sobre a prática de ato incompatível com o pedido de gratuidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2020 09:12:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador